Tribunal: TJMT
Processo: 1007100-98.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007100-98.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), ROBSON GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 041.756.661-17 (PACIENTE), 2° VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARAES/MT (IMPETRADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO MORAIS SANTANA - CPF: 063.143.191-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS WATILA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 039.279.101-39 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO LOPES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON COSTA CARNEIRO - CPF: 617.725.103-00 (VÍTIMA), HELIO JOANDERSON DA SILVA CARVALHO - CPF: 617.841.863-92 (VÍTIMA), JOSIMAR DE JESUS MENEZES - CPF: 026.324.913-12 (VÍTIMA), RODRIGO BATISTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA PRESENTE EM RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDA DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. VIABILIDADE DA INVESTIGAÇÃO. TESE DE EXCESSO DE PRAZO. INVESTIGADO SOLTO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE AGENTES E GRAVIDADE DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente investigado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio, ocorridos no contexto de conflitos entre facções criminosas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tramitação do inquérito policial padece de ausência de justa causa, considerando a natureza dos elementos informativos que vinculam o paciente aos fatos; (ii) verificar se o decurso de tempo para o encerramento das investigações configura excesso de prazo ilícito, apto a justificar o trancamento do feito ou a fixação de prazo improrrogável para seu término.

III. Razões de decidir

3. O trancamento de inquérito policial pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca, de plano, da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade ou da ausência de suporte probatório mínimo, o que não se verifica quando os autos revelam indícios de autoria e materialidade bastantes à continuidade da persecução penal.

4. Nessa linha, a suscitada inexistência de justa causa não comporta acolhimento em vista da insuficiência da prova pré-constituída para comprovar cabalmente as alegações deduzidas pelo impetrante, as quais se confundem com o mérito da investigação e, portanto, deverão ser dirimidas ao longo do trâmite dos autos originários.

5. A denúncia anônima, quando corroborada por diligências policiais preliminares e relatórios de inteligência que indicam a posição de liderança do investigado em organização criminosa, constitui lastro idôneo para a deflagração e manutenção da atividade investigativa. Em crimes praticados no âmbito de organizações clandestinas e hierarquizadas, a ausência de reconhecimento visual direto pelas vítimas não elide a possibilidade de participação na condição de mandante ou mentor intelectual, cujas ordens frequentemente emanam sem a presença física no local da execução material.

6. O excesso de prazo em inquérito policial envolvendo investigado solto deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e da complexidade do caso. No cenário de pluralidade de agentes, gravidade dos delitos e necessidade de diligências de campo complexas, a dilação temporal é justificada, especialmente quando demonstrada a atuação ativa do Ministério Público no controle externo da atividade policial, afastando-se a hipótese de desídia estatal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A existência de suporte probatório mínimo, consubstanciado em relatórios de inteligência policial e diligências preliminares após notícia anônima, afasta a alegação de ausência de justa causa, sendo inviável o trancamento do inquérito policial que demanda aprofundamento fático-probatório. 2. A complexidade da investigação criminal, evidenciada pela pluralidade de investigados e pela natureza dos crimes de organização criminosa, justifica a dilação de prazo para a conclusão do inquérito de paciente em liberdade, inexistindo constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito apresenta regular tramitação sob supervisão do órgão ministerial”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 648.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 796.273/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/04/2023, DJe de 24/04/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1007100-98.2026.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

IMPETRANTE:

Dr. KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES

PACIENTE:

ROBSON GUIMARAES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter em trâmite o IP n. 1001644-66.2024.8.11.0024
, em que se apura o suposto envolvimento do paciente com os crimes de
homicídio qualificado
e
tentativa de homicídio
.

Dessume-se da prefacial do
writ
que, na instância singela, instaurou-se o referido inquérito com vistas à apuração de fatos, em tese, ocorridos em
27 de março de 2022
, quando homens encapuzados, motivados por um conflito de facções, teriam sequestrado vítimas na cidade de Campo Verde/MT e as levado para uma área rural, ação de que resultou o óbito de
Rodrigo Batista
e o desaparecimento de
Reginaldo Rocha
; tendo sobrevivido
Edilson Costa e Hélio Joanderson
.

Diante do que se considerou se tratar de
frágeis indícios de autoria
colhidos em desfavor do paciente, se impetrou
habeas corpus
perante o d. juízo de primeiro grau, com o Delegado de Polícia Civil da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT como autoridade coatora; todavia, o d. juízo singular
denegou
a ordem (
Habeas Corpus
n. 1002129- 32.2025.8.11.0024).

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal

consistente, em primeiro lugar, na
ausência de justa causa
à tramitação das investigações em desfavor do paciente, ao argumento de que
inexistem suficientes indícios de autoria
a enredá-lo de maneira concreta nos fatos sob apuração, porquanto o único elemento a sustentar a presença do paciente nos referidos autos é o
Relatório de Investigação n. 2022.13.21837
, que, na intelecção defensiva, se fundamenta exclusivamente em
denúncia anônima
e
alegações subjetivas da d. autoridade policial
, com suporte em
informes genéricos
que supostamente apontariam para uma posição de liderança de facção criminosa em Campo Verde/MT.

Sob outra vertente, aduz o
excesso de prazo irrazoável
no trâmite do inquérito, em afronta ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, ao argumento de que o feito se arrasta desde
março de 2022
, ou seja,
há 04 (quatro) anos
, sem qualquer desfecho, mantido em curso por sucessivas e genéricas dilações de prazo; com
prejuízo concreto ao paciente
, pois, conforme o d. impetrante, o trâmite do referido inquérito já serviu de fundamento à decretação e manutenção de sua
prisão preventiva
em autos diversos (autos n. 1021322-36.2024.8.11.0002).

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja determinado o imediato
trancamento dos autos originários
e, subsidiariamente, a
fixação do prazo improrrogável de 90 (noventa) dias
para a conclusão das investigações.

No mérito
, pleiteia-se a concessão em definitivo da ordem de
habeas corpus
, com a confirmação da tutela de urgência eventualmente deferida.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 347374851 e ss.).

Indeferido
o pedido liminar (ID 347581872), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 347882857.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 349232881).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ROBSON GUIMARÃES DOS SANTOS
figura como
investigado
nos autos do Inquérito Policial n. 1001644-66.2024.8.11.0024, em trâmite perante o d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, instaurado para apurar a suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 121, §2º, I c/c art. 14, II do Código Penal
e pelo
art. 121, §2º, I, do Código Penal
, ocorridos no dia
27/03/2022
.

Insta esclarecer que, no referido procedimento criminal, também figuram como investigados
Carlos Watila Silva de Oliveira, Edson Pereira de Souza, Gustavo Lopes de Souza
e
Hugo Morais Santana
.

Conforme se colhe do B.O. n. 2022.82079, a Polícia Militar, em
28/03/2022
, foi acionada durante a madrugada por um caminhoneiro e seu parceiro, os quais não quiseram se identificar, mas relataram que, a aproximadamente 8Km do Distrito de Peresópolis (Nova Brasilândia/MT), havia “
um sujeito todo ensanguentado com as mãos amarradas para trás
” caminhando no sentido de Nova Brasilândia/MT.

Quando os policiais se deslocaram até lá, encontraram
Hélio Joanderson da Silva Carvalho
trajando apenas uma camisa branca, ensanguentada, com a face do lado esquerdo desconfigurada, dificuldade na fala e as mãos amarradas para trás. Enquanto era conduzida a uma unidade de saúde para receber atendimento médico, a vítima relatou ser do Estado do Maranhão e morar em Campo Verde/MT há cerca de um mês, aduzindo ter sido confundido como sendo de outra facção, razão pela qual teriam tentado executá-lo.

Conforme narrado por
Hélio
, ele foi agredido e efetuaram dois disparos de arma de fogo em seu rosto, do lado esquerdo. Quando a vítima se fingiu de morto, os agressores fugiram do local, e então
Hélio
se levantou e saiu em busca de ajuda. Aos policiais militares, o ofendido também contou que havia uma outra vítima,
Rodrigo Batista
, que fora levado junto com ele para o mesmo local e executado pelos suspeitos, os quais não puderam ser identificados por
Hélio
.

No curso das investigações, a partir da oitiva de testemunhas, se desvelou que um grupo de pessoas encapuzadas, agressivas e armadas havia, no dia
27/03/2022
, levado à força as vítimas
Rodrigo
e
Hélio
, bem como outras duas pessoas,
Reginaldo
e
Edilson Costa Carneiro
(“
Edielson
”), por supostamente pertencerem a facção criminosa rival (“PCC”).

Posteriormente, a vítima
Hélio
reconheceu o investigado
Gustavo
como sendo a pessoa que lhe desferira os tiros na face (Termo de Reconhecimento Fotográfico n. 2022.16.130847), bem como apontou o investigado
Edson

como uma das pessoas presentes no local (Termo de Reconhecimento Fotográfico n. 2022.16.130813).

Em continuidade, a equipe policial, em
28/03/2022
, recebeu a informação de que, na Fazenda JR, havia aparecido uma pessoa do sexo masculino, cansada e muito assustada. Imediatamente a equipe deslocou ao local, onde estava a vítima
Edilson Costa Carneiro
, conhecido por “
Edielson
”, que informou à equipe policial que havia sido pego, como refém, na noite anterior, juntamente com outro sujeito, de nome
Reginaldo
, ainda desaparecido.

Conforme
Edielson
, na Rodovia MT-140, após a ponte de um rio, os suspeitos o retiraram do veículo e mandaram que corresse. Após alguns instantes, ele ouviu um disparo de arma de fogo. Conforme
Edielson
, no local havia dois suspeitos com tornozeleiras eletrônicas, e um dos envolvidos (passageiro) era chamado de “
Pacote
”, e o motorista, de “
Pai
”.

Dias depois, em
31/03/2022
, o corpo de
Rodrigo
foi localizado, em avançado estado de decomposição, às margens da Rodovia MT-140, cerca de 17Km de Nova Brasilândia/MT (B.O. n. 2022.82079).

Por sua vez, conforme se depreende do minucioso Relatório de Investigação n. 2022.13.21837, após o interrogatório do suspeito
Edson
, integrante, em tese, da facção criminosa
Comando Vermelho
— o qual relatou ter sido obrigado, na data fatídica, a amarrar as vítimas —, os policiais receberam, via denúncia anônima, o nome e apelidos de quatro suspeitos de participação direta nos crimes, sendo eles “
Smigo
”, “
Pacote
”, “
Bocão
” e “
Robson
”.

Diligências investigativas levaram à identificação de tais suspeitos como
Gustavo
(“
Pacote
”), cujo apelido fora ouvido por
Edilson
e cuja fotografia fora reconhecida por
Hélio
, possuindo vasto histórico criminal;
Hugo
(“
Smigo
”), que possuía familiares na cidade de Nova Brasilândia/MT e também registros criminais;
Carlos
(“
Bocão
”), com inúmeras passagens por tráfico de entorpecentes e submetido, conforme desvelado pelos policiais, a monitoramento eletrônico; e o ora paciente
ROBSON
, que, possuindo passagens criminais, seria uma liderança do Comando Vermelho em Campo Verde/MT, segundo informes levantados naquela cidade.

Como já relatado, na instância singela, em prol do paciente, o d. causídico impetrou o
Habeas Corpus
n. 1002129- 32.2025.8.11.0024, indicando como autoridade coatora o Delegado de Polícia Civil da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, cuja ordem ressaiu
denegada
pelo d. juízo singular, o qual decidiu pela
manutenção da tramitação do inquérito
, por não vislumbrar a alardeada
ausência de justa causa
, tampouco o suposto
excesso de prazo
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ
.

1.

Do trancamento do inquérito policial

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar,
de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nesse contexto, consigno que a
justa causa
se traduz em um ínfimo suporte de elementos cognitivos, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade dos fatos.

Exatamente por isso que a justa causa figura como uma das
condições da ação penal
— a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal — e, com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das causas de rejeição da denúncia.

O reconhecimento da ausência de justa causa consubstancia, portanto, uma forma de
evitar persecuções penais temerárias
e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em
gravames à situação da pessoa acusada na ação penal
.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de
exigências desmedidas
, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam
ferindo o coletivo
, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Em vista dessas assertivas, relembro também que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade o processo em trâmite na primeira instância.

Partindo de tais premissas e volvendo-me à hipótese em voga, entendo que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pelo d. impetrante,

a suscitada ausência de justa causa não se encontra comprovada, de plano e de maneira indene de dúvidas, tão somente a partir da prova pré-constituída
; razão pela qual
devem os indícios de autoria serem analisados e ponderados no procedimento criminal já em trâmite
, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, o revolvimento do arcabouço fático-probatório necessário à comprovação das alegações feitas no
writ.

Nessa ordem de ideias, deve-se reconhecer que, a despeito do inconformismo do d. impetrante, encontram-se reunidos no caderno processual
suficientes indícios de autoria e materialidade delitiva
em desfavor do paciente, os quais bastam à instauração do procedimento criminal em primeira instância, razão pela qual
não há falar em ausência de justa causa
.

Conquanto o d. impetrante sustente que a inclusão do paciente no inquérito policial decorre exclusivamente de
denúncia anônima não materializada
e de
relatório de inteligência genérico
, sem qualquer elemento concreto que o vincule aos fatos investigados, tal assertiva, a meu ver,
não corresponde à realidade processual
.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a
denúncia anônima
constitui
instrumento legítimo
de deflagração da atividade investigativa, especialmente quando seguida de diligências preliminares que confirmem a plausibilidade das informações.

No caso concreto, a denúncia anônima não constituiu o único elemento investigativo. A autoridade policial, a partir dessa notícia, realizou trabalho de inteligência, conforme consignado no Relatório de Investigação n. 2022.13.21837, que menciona “
informes levantados
” na cidade de Campo Verde/MT, indicando suposta liderança do paciente em facção criminosa.

Embora a defesa questione a genericidade de tais informações, é certo que, em
crimes praticados por organizações criminosas
, a obtenção de provas diretas é naturalmente dificultada pela
estrutura clandestina e hierarquizada dessas organizações
, bem como pela denominada “lei do silêncio”, marcada por intimidações e retaliações que inviabilizam a exposição formal de testemunhas e informantes.

Nesse contexto, os
relatórios de inteligência policial
, quando devidamente fundamentados, constituem
ponto de partida legítimo
para a deflagração e prosseguimento de investigações.

Adicionalmente, ainda que a i. defesa argumente que nenhuma das vítimas sobreviventes reconheceu ou mencionou o paciente — o que, em sua visão, demonstraria a ausência de indícios de autoria —, estou convencido de que se cuida de
argumento que igualmente não prospera.

Afinal, em crimes praticados no contexto de
organizações criminosas
, é comum que os
mandantes ou líderes
não se façam fisicamente presentes no momento da execução, delegando a prática material dos delitos a terceiros. Assim, a
ausência de reconhecimento visual
pelas vítimas não exclui, por si só, a possível participação do investigado na condição de
mandante, mentor intelectual ou líder da organização
.

A imputação que recai sobre o paciente, conforme se extrai do relatório de investigação, não é de
executor material
dos crimes, mas de possível
liderança de facção criminosa
que teria determinado ou autorizado a prática dos delitos. Nessa hipótese, é perfeitamente compreensível que as vítimas não o tenham reconhecido, pois é possível que ele não estivesse presente no local dos fatos.

Ademais, é fundamental considerar que a investigação se encontra em
fase embrionária
, destinada justamente à colheita de elementos que permitam a
individualização das condutas
e a
confirmação ou afastamento
das suspeitas iniciais.

Nessa etapa, vigora o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável sobre a ocorrência do delito ou a participação do investigado, deve-se permitir o
prosseguimento das investigações
para a melhor elucidação dos fatos, reservando-se o juízo de certeza para as fases subsequentes da persecução penal, quando então se procederá, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao aprofundamento fático-probatório.

Via de consequência, e especialmente considerada a circunstância de que, para a continuidade das investigações, se exigem tão somente
indícios mínimos de autoria
, deve-se reconhecer que
subsiste justa causa
ao trâmite dos autos do I.P. n. 1001644-66.2024.8.11.0024, não sendo suficiente para ilidi-la a argumentação deduzida pelo d. impetrante, uma vez que as questões levantadas na prefacial do
writ
[tese negativa de autoria]
se chocam com o mérito das investigações e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
,

por demandarem a análise de
circunstâncias fáticas e jurídicas
cuja aferição exige
dilação probatória
de todo
incompatível
com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

Em outras palavras, o trancamento do inquérito policial em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório,
o que não ocorre no caso em apreço
; a tornar de rigor o reconhecimento da
justa causa
para a continuidade da tramitação regular do feito, devendo ser privilegiado, portanto, o

princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do processo.

Nesse ponto, por máxima clareza, transcrevo o correspondente excerto dos fundamentos lançados pelo d. juízo singular,
in verbis
:

“[...]
Apesar da alegação de ausência de justa causa e excesso de prazo para a conclusão do inquérito pelo advogado do investigado, os fatos apurados são de extrema gravidade e complexidade
.

É investigação de crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio, envolvendo suposta guerra entre facções criminosas, com múltiplos agentes e sequestro de vítimas
.

O Ministério Público, titular da ação penal, tem reiteradamente solicitado diligências complementares, indicando que
a investigação não se encontra paralisada por desídia, mas sim em razão da necessidade de elucidar completamente os fatos e a participação de cada indivíduo.

A alegação de que o paciente foi incluído apenas por uma suposta denúncia anônima, deve ser vista com reserva nesta fase inquisitorial
.

Em crimes de organização criminosa e homicídios praticados por facções, os relatórios de inteligência policial e as informações colhidas em campo constituem ponto de partida válido para a investigação
.

O trancamento prematuro impediria o Estado de confirmar ou afastar esses indícios por meio de outras provas que estão sendo buscadas
.

[...] O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus é
medida excepcional
, somente admitida quando houver demonstração inequívoca da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade ou da ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas.

Há indícios mínimos de materialidade e autoria que justificam o prosseguimento das investigações
.

O fato de o paciente não ter sido reconhecido visualmente pelas vítimas sobreviventes não exclui, por si só, sua participação, mormente se a imputação recai sobre a condição de mandante ou líder de organização criminosa, cujas ordens são muitas vezes emanadas sem a presença física na cena do crime de execução direta.

[...] Ademais,
o habeas corpus não é a via adequada para a análise aprofundada de provas, sendo certo que o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida de exceção, só admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade
.

Por fim,
o princípio in dubio pro societate norteia a fase de investigação e o oferecimento da denúncia, de modo que havendo dúvida razoável sobre a ocorrência do delito, deve-se permitir o prosseguimento das investigações para a melhor elucidação dos fatos
”.

(ID 222471064 – Habeas Corpus n. 1002129-32.2025.8.11.0024). — Destaquei.

Sob outra vertente
, o d. impetrante sustenta que o decurso de aproximadamente
4 (quatro) anos
desde o início das investigações, sem evolução probatória significativa e mediante sucessivas dilações genéricas de prazo, configuraria
excesso de prazo
violador do princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

Primeiramente, cumpre esclarecer que, tratando-se de
investigado solto
, os prazos para conclusão do inquérito policial
não são peremptórios
, devendo a razoabilidade da duração ser aferida à luz da
complexidade do caso
e do
princípio da proporcionalidade
, não resultando o excesso de um critério meramente aritmético.

No caso concreto, a investigação apresenta
elevado grau de complexidade
, justificando o lapso temporal transcorrido,
a uma
, a
pluralidade de investigados
,

o que naturalmente amplia a complexidade investigativa, exigindo a individualização das condutas de cada um;
a duas
, o
contexto de organização criminosa
, com estrutura hierarquizada e divisão funcional de tarefas, o que demanda
diligências de inteligência
e dificulta a obtenção de provas diretas;
a três
, a
gravidade e multiplicidade de delitos
, pois são investigados os crimes de homicídio qualificado consumado; desaparecimento de pessoa; e tentativa de homicídio qualificado, todos praticados em contexto de
sequestro e execução coordenada; e,
a quatro
, a
necessidade de diligências complexas
, pois, ao que se colhe do caderno processual, o i.
Ministério Público tem reiteradamente solicitado diligências complementares.

Nesse ponto, ainda que o d. impetrante alegue que as sucessivas dilações de prazo seriam desprovidas de justificação concreta, o que se extrai da análise dos autos, pelo contrário, é que o
parquet
, na qualidade de
dominus litis
e titular do controle externo da atividade policial, tem
acompanhado ativamente
a investigação, requerendo diligências complementares e manifestando-se pela continuidade das apurações.

Não se verifica, portanto,
desídia, inércia ou descaso
por parte da autoridade policial ou do Poder Judiciário, mas sim o
regular trâmite
de investigação complexa, que demanda tempo para a completa elucidação dos fatos.

Ademais, é relevante considerar que o paciente se encontra
em liberdade
, o que atenua a urgência na conclusão das investigações. Embora o d. impetrante alegue a configuração de “
prejuízo concreto
”, ao argumento de que o inquérito teria fundamentado a manutenção de prisão preventiva em outros autos (n. 1021322-36.2024.8.11.0002), além de tal circunstância não ter sido devidamente comprovada nos presentes autos, tampouco se demonstrou que a prisão decretada naquele feito seria manifestamente ilegal ou desproporcional à conta de tal referência aos autos
sub judice
, mesmo porque eventual ilegalidade na decretação ou manutenção de prisão preventiva
em

outros autos

deve ser questionada na via própria
, não servindo de justificativa para o trancamento do inquérito policial ora em análise.

Em suma, diante do exposto, não se verifica, no caso concreto,
excesso de prazo
apto a justificar o trancamento do inquérito policial.

O lapso temporal transcorrido (aproximadamente 4 anos) justifica-se pela
complexidade da investigação
, pela
pluralidade de investigados
, pelo
contexto de organização criminosa
e pela
gravidade dos delitos
, não se vislumbrando desídia ou inércia estatal.

Ademais, quanto ao pedido subsidiário de fixação de prazo improrrogável de 90 (noventa) dias para conclusão das investigações, é certo que, conquanto a jurisprudência do c.
Superior Tribunal de Justiça
admita, em casos excepcionais, a fixação de prazo para conclusão de inquérito policial como forma de
controle jurisdicional da razoabilidade
,
tal medida somente se justifica quando demonstrada a iminência de ultrapassagem da fronteira da razoabilidade ou a inércia injustificada da autoridade policial
.

E, no caso concreto, como visto, não se verifica tal
iminência
, uma vez que a investigação se encontra
em regular andamento
, com diligências pendentes e acompanhamento ativo do Ministério Público, que, em
04/03/2026
,
deferiu
o mais recente pedido de dilação de prazo da d. autoridade policial, por
90 (noventa) dias
, a fim de viabilizar a precisa identificação dos endereços dos suspeitos, bem como da geolocalização da residência em que as vítimas foram abordadas.

Não há, portanto, risco de perecimento da investigação ou de ultrapassagem iminente da fronteira da razoabilidade, cabendo ainda sublinhar que a
fixação de prazo rígido e improrrogável
, dissociado das necessidades concretas da investigação, representaria
indevida ingerência

do Poder Judiciário
na condução da atividade investigativa, que é de atribuição da autoridade policial, sob o controle externo do Ministério Público.

Sendo assim, tanto pelo viés da alardeada ausência de justa causa, quanto pelo prisma do suscitado excesso de prazo,
não há falar em trancamento do inquérito policial
, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

Destarte, inexistindo qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser reconhecido por esta eg. Câmara Criminal, concluo que a arguição defensiva
não comporta acolhimento
, devendo ser mantido, portanto, o regular trâmite do I.P. n. 1001644-66.2024.8.11.0024.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
ROBSON GUIMARÃES DOS SANTOS
e, por conseguinte,
mantenho

integralmente a decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que
denegou
a ordem no
Habeas Corpus
n. 1002129-32.2025.8.11.0024 e determinou o prosseguimento do Inquérito Policial n. 1001644-66.2024.8.11.0024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026